Tribunal: TJDFT
Processo: 0729607-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729607-81.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ALEXANDRE DA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em despacho de ID 52970172 foi determinado ao apelante a apresentação de documentação comprobatória que demonstre a necessidade da outorga do benefício de gratuidade de justiça. Em petição de ID 53371163 a parte requer a dilação de prazo para juntada da referida documentação. Defiro o prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador